Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-70.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800727-70.2022.8.14.0136

APELANTE: CLOVES ALMEIDA DA VITORIA

APELADO: MARINS AUTO SOCORRO & SERVICOS LTDA, ALUILSON PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cloves Almeida da Vitória contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que havia reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada contra Jheymis Caio Marins Silva e Aluilson Pereira da Costa. A sentença de 1º grau havia reconhecido a responsabilidade do condutor pelo acidente com base em imprudência na manobra de marcha à ré e condenara os réus por danos morais, afastando o pedido de pensão vitalícia. O agravante sustentou que o valor fixado era irrisório diante da gravidade das lesões sofridas (fraturas expostas e lesões internas), invocando o Estatuto do Idoso e o princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais anteriormente reduzida monocraticamente para R$ 10.000,00, diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não apresenta fundamentos novos ou capazes de infirmar os motivos já expostos na decisão monocrática, limitando-se à repetição de argumentos anteriormente analisados.

4.

A jurisprudência do STJ autoriza a ratificação de decisão monocrática por seus próprios fundamentos quando não há inovação nas alegações do recorrente.

5.

A quantificação do dano moral foi realizada com base no método bifásico, levando em consideração precedentes do TJPA em casos similares, a extensão das lesões, o grau de culpa, o porte econômico das partes e o caráter compensatório e punitivo da indenização.

6.

O valor de R$ 10.000,00 se mostra adequado e proporcional aos elementos do caso concreto, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais utilizados pelo TJPA.

7.

A interposição do agravo interno sem inovação relevante pode ensejar sanção por litigância de má-fé, conforme advertido à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, não justifica a reforma da decisão monocrática.

2.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, conforme precedentes do tribunal.

3.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJPA para hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 98, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; TJPA, ApCiv nº 0801599-55.2020.8.14.0201, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.07.2023; TJPA, ApCiv nº 0801552-12.2021.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 08.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800727-70.2022.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA

AGRAVANTE:
CLOVES ALMEIDA DA VITÓRIA

ADVOGADO: RAPHAEL TAVARES COUTINHO – OAB/RO 9.566-A

AGRAVADA:

JHEYMIS CAIO MARINS SILVA E ALUILSON PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: WÉDILA GOMES DE SOUSA – OAB/PA 33.748-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JHEYMIS CAIO MARINS SILVA
e
ALUILSON PEREIRA DA COSTA
contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CLOVES DE ALMEIDA DA VITÓRIA
, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais, com correção monetária e juros de mora, e afastando o pedido de pensão vitalícia.

A sentença recorrida fundamentou-se na responsabilidade civil subjetiva do condutor do veículo, com base no art. 186 e 927 do Código Civil, e na imprudência ao executar manobra de marcha ré, conforme consta do Boletim de Ocorrência e laudos médicos.

O apelante sustentou, em razões de apelação, a ausência de culpa do motorista, destacando que o condutor tomou medidas de segurança, como verificação de retrovisores e uso da sinaleira, e que a colisão ocorreu devido ao ponto cego do veículo, não à imprudência. Pleiteou a reforma da sentença, afastando a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da concessão da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC, por ser microempresa optante pelo Simples Nacional.

A Decisão Monocrática (ID nº 27060206) conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base em precedentes jurisprudenciais do TJPA e no princípio da proporcionalidade, considerando o porte econômico das partes e a gravidade do dano. Manteve-se a condenação em danos materiais e a fixação de custas e honorários advocatícios.

Interposto agravo interno (ID nº 27719048) por
CLOVES DE ALMEIDA DA VITÓRIA
, que considerou a redução do
quantum
indenizatório irrisória diante da gravidade do acidente, que deixou o autor acamado e com lesões graves (fraturas expostas em grau III, lesões na bexiga e bacia), alegando violação ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e à dignidade da pessoa humana. O agravante destacou que o valor fixado (R$ 10.000,00) seria insuficiente para custear adaptações residenciais, cuidados médicos e perda de autonomia, comparando-o a indenizações por danos morais em casos menos graves.

As contrarrazões (ID nº 28450308) contestaram o agravo interno, considerando-o inadmissível e protelatório, por reiterar argumentos já apreciados e não apresentar novos fundamentos. Pleitearam a manutenção da decisão monocrática e a aplicação de multa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, e art. 1.026, § 2º, do CPC, por violação à boa-fé processual.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800727-70.2022.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA

AGRAVANTE:
CLOVES ALMEIDA DA VITÓRIA

ADVOGADO: RAPHAEL TAVARES COUTINHO – OAB/RO 9.566-A

AGRAVADA:

JHEYMIS CAIO MARINS SILVA E ALUILSON PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO: WÉDILA GOMES DE SOUSA – OAB/PA 33.748-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando do manejo da ação –
obter importe de dano moral além do bem jurídico violado.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto do dano moral, entendeu pela sua redução, repelindo-se as razões deduzidas, não se informando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

“(...) Da indenização.

A partir do método bifásico de quantificação [1], este c. Tribunal de Justiça, em casos símiles, estipulou que a indenização em casos tais, deve ser firmada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Neste sentido, (pela responsabilidade e pelo quantum) colho precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MOTOCICLETA DIRIGIDA PELO APELANTE DANIFICADA EM DECORRÊNCIA DE MANOBRA IMPRÓPRIA PROMOVIDA PELO APELADO – FATOS REPUTADOS VERDADEIROS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Denota-se dos autos que o apelante passou dias sem poder trabalhar, suportando abalo psicológico pelo período de recuperação de sua saúde e integridade física, eis que chegou até a se submeter a uma cirurgia em decorrência do ocorrido com o caminhão dirigido pela parte apelada, é devido o dano moral.

2.

Dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) considerando os parâmetros jurisprudenciais já abalizados em casos idênticos.

3.

Orçamento de conserto acostado aos autos. Não há como prosperar a indenização material pela quantia de R$ R$ 28.105,96 (vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).

4.

Constando dos autos orçamento que denota efeito análogo ao de perda total da motocicleta danificada, deve ser reformado o valor do dano material, passando a observar a avaliação mercadológica do veículo à época do evento danoso, qual seja, 04.07.2020, com base na Tabela FIPE, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

5.

Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801599-55.2020.8.14.0201 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANTIDOS. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em que a apelada sofreu graves lesões e hospitalização.

II - Apelante sustenta culpa concorrente, porém não apresentou prova capaz de afastar a responsabilidade exclusiva apontada no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, em razão de avanço de preferencial.

III - Fixação de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), considerada proporcional e adequada à gravidade das lesões e ao sofrimento da apelada.

IV - Pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 842,96 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) devidamente apreciado, após compensação dos valores já pagos pela apelante.

V - Recurso conhecido, mas não provido. Manutenção integral da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801552-12.2021.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

Entendo, portanto, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar.

Os valores – dano moral e material – serão corrigidos monetariamente pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de juros de mora pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, na forma das súmulas nº 43, 54, 362 todas do STJ.

Compensar-se-á, logicamente, com o valor já antecipado pelos Recorrente.

Por todo o exposto, conheço do Recurso e DOU-LHE monocraticamente parcial provimento, apenas para reduzir o importe a título de dano moral para os R$ 10.000,00 (dez mil reais) – compensando-se

(...)”

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025